Tribunal: TJSP
Processo: 2222387-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer c/c perdas e danos por uso indevido da marca com pedido de tutela de evidência – Autora busca tutela de urgência para que os réus se abstenham da utilização do termo "carreta furacão", bem como de qualquer outro termo que faça referência à marca, dentre outras providências – Liminar indeferida na origem – Tutela recursal deferida – Conjunto probatório que corrobora

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer c/c perdas e danos por uso indevido da marca com pedido de tutela de evidência – Autora busca tutela de urgência para que os réus se abstenham da utilização do termo "carreta furacão", bem como de qualquer outro termo que faça referência à marca, dentre outras providências – Liminar indeferida na origem – Tutela recursal deferida – Conjunto probatório que corrobora a verossimilhança das alegações deduzidas e o perigo de dano – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222387-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
F. DE S. C. DAMETO EVENTOS TURÍSTICOS – ME, são agravados
UBIRATAN GONCALVES COSTA - ME e UBIRATAN GONÇALVES
COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA
BRAZIL (Presidente) e ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13923
Agravo de Instrumento no 2222387-30.2019.8.26.0000
Agravante: F. de S. C. Dameto Eventos Turísticos – Me
Agravados: Ubiratan Goncalves Costa - Me e Ubiratan Gonçalves Costa
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz (a): Paulo Cícero Augusto Pereira
Ação de obrigação de não fazer c/c perdas e danos por
uso indevido da marca com pedido de tutela de
evidência – Autora busca tutela de urgência para que os
réus se abstenham da utilização do termo “carreta
furacão”, bem como de qualquer outro termo que faça
referência à marca, dentre outras providências –
Liminar indeferida na origem – Tutela recursal deferida
– Conjunto probatório que corrobora a verossimilhança
das alegações deduzidas e o perigo de dano – Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que, em “ação de obrigação de não fazer
cumulada c/c perdas e danos por uso indevido da marca com pedido
de tutela de evidência”, indeferiu o pedido de “tutela antecipada”
para “determinar à ré IMEDIATA ABSTENÇÃO DA UTILIZAÇÃO
DO TERMO 'CARRETA FURACÃO', bem como de qualquer outro
termo que faça referência à marca e que possa causar confusão com
as marcas registradas e notoriamente conhecidas da Requerente, a
qualquer título, 'inaudita altera parte', determinando-se à ré que
cumpra a liminar, sob pena de multa diária no importe de R$
2.000,00 (dois mil reais);” (fls. 23).
Recorreu a autora a sustentar, em
síntese, que é titular única e exclusiva do nome “Carreta Furacão”,
que é devidamente registrado junto ao INPI; que se trata de um
conjunto alegórico composto por diversos bonecos e um “trem
elétrico musical” (cavalo mecânico e carreta); que a titularidade lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garante o direito exclusivo do uso dessa marca; que os réus estão
utilizando da mesma marca da autora (“Carreta Furacão”) em
eventos por todo o país, utilizando-se, inclusive, dos mesmos
personagens; que a atitude dos réus configura crime de concorrência
desleal, utilização irregular da marca intelectual e do know-how
adquirido; que não se pode admitir que a simples inclusão da
expressão “Da Alegria” após o nome/marca registrada permita a
utilização da marca. Requer a tutela de urgência para determinar aos
réus a imediata abstenção da utilização do termo “Carreta Furacão”,
bem como de qualquer outro que faça referência à marca e que possa
causar confusão com a marca registrada e notoriamente conhecida da
autora, a qualquer título, e, ao final, o provimento do recurso.
Recurso
processado
com
tutela
recursal (fls. 81/85).
Sem contraminuta.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pelo
Dr. Paulo Cícero Augusto Pereira, MM. Juiz de Direito da 5a Vara
Cível da Comarca de Ribeirão Preto, assim se enuncia:
“Vistos.
Indefiro a tutela provisória de urgência
perseguida, ausente a necessária verossimilhança, mesmo porque,
não
se
vislumbra
presentes
elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tanto é assim que inicial noticia utilização
pelos requeridos da marca "Carreta Furacão", trazendo aos autos
comprovação documental da dita utilização.
Instado autor a, nos moldes da decisão de fls.
40, comprovar que a utilização da carreta com aquele nome, se
daria neste município e comarca, haja vista que o dito veículo
automotor possui placas do município de Coronel Fabriciano-MG,
da mesma forma no documento respectivo, veio aos autos parte
autora às fls 43/55 a noticiar que a dita utilização da carreta, com o
nome que seria de propriedade do autor, está a ocorrer por todo o
país, tendo assim optado, por dano ocorrer em meio difuso, escolher
o foro de sua conveniência para ajuizamento do feito.
Não obstante, verifica-se pela inicial e
documentos que a acompanham (fls. 02; 25/28 e 33) que há
diferenciação entre a dita marca da parte autora e aquela utilizada
pelos requeridos.
Nesse sentido o dito nome "Carreta Furacão"
não é o utilizado pela ré, tampouco aquele que teria a mesma
(requerida) registrado frente ao INPI,ou seja, o nome "Carreta
Furacão" registrado pela parte autora não é efetivamente utilizado
pelo requerido, o qual faz uso do nome "Carreta Furacão da
Alegria", (fls. 45) nome totalmente diverso, pois, tanto que como
posto em próprias fls. 46, obteve parte requerida,ao que se tem pelo
constante nos autos, apresentada tão somente mera oposição, ainda
nãodefinida pelo dito Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Soma-se a isso a própria temeridade do
deferimento da tutela em antecipação, na forma requerida, pois, a
alegação do dito uso indevido se daria por todo o território
nacional, abrangendo inclusive locais fora da jurisdição deste juízo.
(...)” (fls. 26/28).
A aferição da verossimilhança das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegações da parte exige que a prova inequívoca conduza à
plausibilidade das afirmações, ou seja, que a prova produzida
convença o Juiz de que há probabilidade, razoabilidade no que se
afirma.
À vista da natureza da controvérsia e
dos documentos carreados ao processado, as afirmações deduzidas
pela agravante confirmam a indispensável prova inequívoca da
verossimilhança do pedido.
A situação fático-jurídica retratada
reafirma a necessidade de manutenção da tutela de urgência
concedida nesta instância recursal.
Como já se disse, em razão da
inequívoca identidade das atividades que as partes exercem e estão a
exercer, a utilização que os agravados fazem da marca da agravante
(Carreta Furacão), ainda que com o acréscimo da palavra “alegria”,
parece não relativizar a ocorrência de confusão e da concorrência
desleal.
“Alegria”, especialmente quanto ao
sentido que tem, não é fator distintivo relevante e expressivo, ainda
mais porque, ao que parece, a ideia comum de ambas as partes foi e é
a de exploração de uma atração popular comum.
Aparentemente, pois, a utilização que
os agravados estão a fazer da marca “carreta furacão” não se justifica
e, por isso, deve cessar, posto haver risco imediato ao direito da
agravante e especialmente ao consumidor que contrata a atração,
induzido que pode ser a erro e confusão.
Assim, o perigo de dano resulta
inequivocamente dos nocivos efeitos da concorrência desleal e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequente violação do patrimônio material e imaterial da
agravante.
A questão examinada, por fim, é
adstrita ao preenchimento dos pressupostos legais para a concessão
da medida liminar, pois é inviável nesta sede o exame aprofundado
da questão, sob pena de prejulgamento do mérito, bem como de
supressão de grau de jurisdição.
Em
suma,
estão
presentes
os
pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência
requerida e deferida nesta instância em sede de tutela recursal aqui
ratificada, confirmada e adotada como razão de decidir este recurso
em definitivo.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator